Tribunal: TCU
Processo: 010.366/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6805/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.366/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Gomes Ferreira (XXX.184.814-XX); Ana Paula Afonso Batista (XXX.464.914-XX); Arminio Artur de Carvalho (XXX.480.364-XX); Damiana Cicera Bezerra de Oliveira (XXX.653.654-XX); Etiane Rodrigues Ferraz (XXX.975.254-XX); Geisyanne Priscilla Estevam (XXX.384.064-XX); Jessica Vieira de Medeiros Silva (XXX.544.554-XX); Rodrigo Braga de Andrade (XXX.055.815-XX); Safya Araujo de Lima de Sa Antunes (XXX.309.924-XX); Sebastiao Ferreira da Silva (XXX.540.504-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.